Tribunal: TJSP
Processo: 2192372-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da incapacidade econômica. Declaração de renda, extratos bancários e movimentações financeiras apresentadas que revelam capacidade econômica incompatível com a alegada necessidade do benefício, considerado, ainda, o valor das custas a ser recolhido. Dever de litigar com responsabilidade. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da incapacidade econômica. Declaração de renda, extratos bancários e movimentações financeiras apresentadas que revelam capacidade econômica incompatível com a alegada necessidade do benefício, considerado, ainda, o valor das custas a ser recolhido. Dever de litigar com responsabilidade. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.